Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003257-42.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o id 26406101. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora